Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603490-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0603490-59.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/07/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM - ELEIÇÕES
2022 - Partido dos Trabalhadores - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950411
27/08/2024
14:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.782

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603490-
59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
EMBARGANTE: FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
C O N T A S
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L .
J U N T A D A
D E
DECLARAÇÕES PRODUZIDAS APÓS O
J U L G A M E N T O D A S C O N T A S .
DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM
A R E G U L A R U T I L I Z A Ç Ã O D E
RECURSOS PÚBLICOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. Conforme entendimento firmado por
esta Corte, a documentação apresentada
a destempo, em sede de Embargos de
Num. 43950411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

Declaração, pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

2. No caso, os documentos juntados
consistem em declarações firmadas
após o julgamento das contas,que, além
de estarem desacompanhadas de
qualquer outro indício de prova, indicam
contradição e desigualdade no
tratamento atribuído ao pessoal de
campanha.

4. Embargos de Declaração conhecidos
e não acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO CHOTGUIS
ROSENBAUM, em face do Acórdão de id. Nº 43895349, no qual suas contas
apresentadas foram DESAPROVADAS, com determinação de recolhimento do montante
de R$ 2.720,28 ao erário.

De início, aponta a defesa a possibilidade de juntada de documentos novos
em sede de embargos de declaração, ciente de que tal possibilidade se restringe a
possível afastamento da obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público.

Visando afastar as irregularidades apontadas, o EMBARGANTE apresenta,
em anexo, declarações assinadas pelos prestadores de serviços, esclarecendo as
omissões apontadas no objeto contratual (id 43907968, id 43907969 e id 43907970).

Assim, requer o EMBARGANTE: “(i) o conhecimento da documentação
apresentada; (ii) o afastamento da determinação do recolhimento da importância de R$
R$2.521,00 atinente às irregularidades referentes aos contratos de prestação de serviços
de EDUARDO OLIVEIRA, MARIA ROBELIA DE SOUZA TAMMENHAIN E PATRÍCIA
VALVERDE PEREIRA e (iii) a atribuição de efeitos modificativos para a aprovação das
Num. 43950411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

contas de campanha do embargante.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou sua manifestação no
sentido do conhecimento e acolhimento parcial dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, a fim de manter a desaprovação das contas, todavia, afastando-se a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$2.521,00, visto
terem sido apresentados documentos que satisfatoriamente comprovariam a destinação
dos valores.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, devem ser rejeitados.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição
ou obscuridade da decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida
quando decorrer da correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de
rediscussão de questões já dirimidas.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida
ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Na espécie, o acórdão embargado assim ementado:

Num. 43950411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC.
CONTRATOS EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO 23.607/2019.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA DE CRÉDITOS. RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO. ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA APÓS
O PRAZO. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de gastos de natureza eleitoral sem a indicação da fonte
que custeou a despesa e sem o trânsito do valor pela conta específica
de campanha atrai a incidência do art. 32 da Resolução 23.607/2019,
sobretudo porque ausente qualquer justificativa que demonstre a
regularidade do recurso.

2. O pedido tempestivo de cancelamento de notas fiscais emitidas
erroneamente e sendo possível confirmar que, efetivamente, foram
canceladas é suficiente para afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

3. O prestador de contas deve comprovar a correta utilização e
destinação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Apresentação de contratos em desacordo com
Resolução TSE nº 23.607/2019 é vício de natureza grave, sobretudo
quando o prestador deixa de apresentar justificativas aptas a
desconstituir o apontamento realizado pela unidade técnica.

4. Exceder o prazo para a abertura de conta bancária, por um curto
período, enseja a aposição de ressalvas, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas.

5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

O Acórdão impôs ao candidato o recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia total de R$ 2.720,28 (dois mil setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos), no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado. Deste valor, R$ 2.521,00 (dois mil
quinhentos e vinte e um reais) referem-se à utilização indevida de recursos do FEFC,
relativos a contratação de pessoal, cujas irregularidades apontadas não foram sanadas.

Assim restou consignado no Acórdão:

Outro apontamento recai sobre o contrato firmado com PATRÍCIA VALVERDE
PEREIRA, o prestador formulou contrato com previsão de remuneração no valor
de R$ 1.700,00, todavia, os extratos bancários revelam que o pagamento
realizado à contratada foi de apenas R$ 1.230,00.

Além disso, no contrato não constam: 1) descrição do objeto contratado
(especificação das atividades executadas na campanha); 2) justificativa do preço;
Num. 43950411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

3) local de trabalho; 4) jornada e/ou horas trabalhadas.

Em relação ao valor pago a menor à contratada PATRÍCIA, o prestador juntou
declaração, conforme imagem colacionada

Não houve apresentação de distrato e/ou rescisão antecipada.

Constata-se, em verdade, que o contrato padece de vícios insanáveis, haja
vista que o prestador não atendeu ao contido no art. 35, § 12, da Resolução de regência,
consoante exposição acima, reitere-se: As despesas com pessoal devem ser detalhadas
com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Nesse contexto, evidencia-se que o prestador não comprovou o vínculo da
contratação e do pagamento com sua campanha eleitoral, o valor de R$ 1.230,00 deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

No que tange aos contratos de EDUARDO OLIVEIRA,e MARIA ROBELIA DE
SOUZA TAMMENHAIN, há diferença de valores para o mesmo objeto contratado e carga
horária, não havendo, no contrato, qualquer cláusula que diferencie a prestação de
serviços de ambos.

EDUARDO foi contratado pelo valor de R$ 1.016,00, já MARIA recebeu R$
275,00, ambos trabalharam na cidade de Curitiba/PR.

Num. 43950411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

Todavia, as contratações de EDUARDO e MARIA ROBÉLIA padecem de outros
vícios que precedem à análise dessa diferença de remuneração.

Constou no parecer conclusivo:

Da mesma maneira que ocorreu com PATRÍCIA, no contrato de EDUARDO e
MARIA ROBÉLIA também não constaram 1) descrição do objeto contratado
(especificação das atividades executadas na campanha); 2) justificativa do preço;
3) local de trabalho; 4) jornada e/ou horas trabalhadas.

É certo que "Nos termos dos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos da
Res. TSE nº 23.607/2019, considera-se irregular o gasto com pessoal mediante
apresentação de contrato que não contém todos os requisitos legais, eis que
ausentes os local(ais) e justificativa do valor contratado, conforme preço de
mercado." (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060352264,
Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 01/02/2024.)

Dessa maneira, a presença de inconsistências nas contratações de EDUARDO
com remuneração prevista de R$ 1.016,00 e MARIA ROBÉLIA, remuneração de
R$ 275,00 impedem o rastreamento da movimentação e o destino dos recursos
públicos, em descumprimento ao que determina a Resolução, sobretudo porque a
utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por
parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser
minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e
art. 60, ambos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou com o seguinte
entendimento: "Sem a apresentação dos contratos ou documentos idôneos que
comprovem a prestação de serviços, não é possível vincular os pagamentos
realizados aos serviços declarados, o que prejudica a transparência das contas."
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
Tomo 58, Data 27/03/2023).

Pois bem, como se sabe, o entendimento firmado por esta Corte, ainda que não
estejam presentes vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é possível o
conhecimento e acolhimento de embargos de declaração em que a parte apresenta
documentos, visando exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, conforme precedentes deste C. Tribunal:

Num. 43950411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração se destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada
tardia de documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é
possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de
multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão,
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/03/2024)

Com fundamento neste entendimento, o candidato interpôs os presentes Embargos
de Declaração no qual apresenta declarações firmadas por EDUARDO OLIVEIRA (ID43907968),
MARIA ROBELIA DE SOUZA TAMMENHAIN (ID 43907969) e PATRICIA VALVERE PEREIRA
(ID 43907990).

Pois bem, relativamente à irregularidade apontada quanto aos contratos firmados
com EDUARDO OLIVEIRA, MARIA ROBELIA DE SOUZA TAMMENHAIN, e PATRICIA
VALVERDE PEREIRA, tem-se que:

a) Eduardo Oliveira - conforme se depreende do contrato juntado no ID 43658174,
não há descrição do objeto contratado (especificação das atividades executadas na campanha),
constando apenas que: 1) se destina à prestação de serviços para a campanha eleitoral do
contratante; 2) não há qualquer justificativa para o valor contratual estabelecido; 3) não há
indicação do local de trabalho; 4) consta que a contratação refere-se a 24 dias de serviços a
serem prestados entre data da assinatura do contrato e a realização do pleito eleitoral, sem
indicação das datas e horários em que o trabalho seria realizado.

b) Maria Robélia de Souza Tammenhain - observa-se que o contrato juntado no ID
43658172 firmado com Maria Robélia contém idênticas cláusulas, sendo que igualmente não há
descrição do objeto contratado (especificação das atividades executadas na campanha),
constando apenas que: 1) se destina à prestação de serviços para a campanha eleitoral do
contratante; 2) não há qualquer justificativa para o valor contratual estabelecido; 3) não há
indicação do local de trabalho; 4) consta que a contratação refere-se a 24 dias de serviços a
serem prestados entre data da assinatura do contrato e a realização do pleito eleitoral, sem
indicação das datas e horários em que o trabalho seria realizado

c) Patrícia Valverde Pereira - igualmente, o contrato juntado no ID 43658177,
firmado com Patrícia, contém idênticas cláusulas, sendo que igualmente não há descrição do
objeto contratado (especificação das atividades executadas na campanha), constando apenas
que: 1) se destina à prestação de serviços para a campanha eleitoral do contratante; 2) não há
qualquer justificativa para o valor contratual estabelecido; 3) não há indicação do local de
trabalho; 4) consta que a contratação refere-se a 24 dias de serviços a serem prestados entre
Num. 43950411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

data da assinatura do contrato e a realização do pleito eleitoral, sem indicação das datas e
horários em que o trabalho seria realizado

Contudo, muito embora os contratos sejam idênticos, o valor da contratação foi
diverso para cada contratado; pelos mesmos serviços e nas mesmas condições Eduardo Oliveira
foi contratado pela quantia mensal de R$ 1.016,00; Maria Robélia de Souza Tammenhain pela
quantia mensal de R$ 275 ,00; e Patrícia Valverde Pereira foi contratada pela quantia mensal
de R$ 1.700,00:

Em suas contas retificadoras, o candidato em notas explicativas apresentou
justificativas, de próprio punho, declarando relativamente aos contratos que :

3 - Relativamente ao fornecedor JOÃO FRANCISCO RAMOS DA MOTA,
DUARDO OLIVEIRA, ROBELIA DE SOUZA TAMMENHAIN e PATRICIA
VALVERDE PEREIRA, foram contrataçõess para prestarem serviço na
campanha como cabos eleitorais e organização dos trabalhos de campanha
do candidato. Era feito tudo o que necessitava fazer na campanha, desde
separação de material, distribuição dos mesmo e entrega de material aos
eleitores e visitas às residências para entrega de material. O local de
trabalho era definido pela coordenadora no dia a dia. A prestação de serviço
era diariamente definida conforme o planejamento de no máximo 8 horas
dias com descanso semanal. O o preço praticado nos contratos foram
conforme o mercado e a demanda de profissionais.

4- Quanto a fornecedora PATRICIA VALVERDE PEREIRA, estava previsto
a remuneração de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) no instrumento
contratual so houve pagamento e registro de R$ 1.230,00 (mil, duzentos e
trinta reais). O Valor pago a menor foi que a mesma não cumpriu toda a
carga horária prevista no contrato, com isso foi feito o desconto do valor
inicialmente acordado.(SIC)

No que tange aos contratos de EDUARDO OLIVEIRA , MARIA ROBELIA DE
SOUZA TAMMENHAIN e PATRÍCIA VALVERDE PEREIRA, há diferença de valores para o
mesmo objeto contratado e carga horária, não havendo, no contrato, qualquer cláusula que
diferencie a prestação de serviços de ambos.

No ID 43907669, o candidato junta declaração datada de 04 de julho de 2024,
dando conta de que Eduardo Oliveira "atuou na atividade na atividade de divulgação em
bicicletarias e panfletagem nos passeios ciclísticos". E para ajustar o pagamento havido,
declarou-se que o contrato laborou 04 horas por dia, por apenas 21 dias, recebendo a
importância diária de R$ 44,17, que corresponde a R$ 11,04 por hora.

Note-se que o contrato firmado com Eduardo Oliveira no período das eleições, em
2022, previu expressamente que pela prestação dos serviços seria paga "a quantia mensal de R$
1016,00 (mil e dezesseis reais) por 24 dias de trabalho até o término do contrato". Não houve
fixação de jornada diária. Se para 24 dias de trabalho a remuneração era de R$ 1.016,00, tem-se
que a remuneração diária era de R$ 42,33.

De outro lado, no ID 43907969, o candidato junta declaração datada de 04 de julho
de 2024, dando conta que Maria Robélia de Souza Tammenhain trabalhava na função de "
panfletagem em caixas postais na região norte de Curitiba,..." E para ajustar o pagamento havido,
declarou-se que o contrato laborou 01 hora por dia, por 24 dias, recebendo a importância diária
Num. 43950411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

de R$ 11,45 por hora.

No caso do contrato firmado com Maria Robélia de Souza Tammenhain, em 2022,
previu-se expressamente que pela prestação dos serviços seria paga " a quantia mensal de R$
275 (duzentos e setenta e cinco reais) por 24 dias de trabalho". Igualmente não houve fixação de
jornada diária, e no caso deste contrato, a remuneração diária corresponde a R$ 11,45.

Logo, no caso destes dois contratos, malgrado os esforços do embargante, as
declarações indicam que as atividades foram as mesmas, não há justificativa plausível para o
pagamento de valores tão díspares na contratação dos mesmos serviços.

No pertinente à declaração juntada no ID 43907970, Patrícia Valverde Pereira, para
justificar as irregularidades apontadas, afirmou-se que a contratada exerceu as funções
coordenadora de campanha, por 24 dias com remuneração de R$ 1.700,00 e " ... teve um
reajuste por estar ausente na primeira semana de trabalho, recebendo R$1.230,00. (mil e
duzentos e trinta reais)."

O argumento não se sustenta. A declaração firmada quase dois anos após o
cumprimento do contrato altera fundamentalmente várias cláusulas, e encontra-se dissociada de
qualquer prova, o que é inadmissível.

Veja-se que o contrato firmado com Patrícia Valverde Pereira, constante do ID
43658177, possui idêntica redação do contrato firmado com Maria Robélia de Souza
Tammenhain e Eduardo Oliveira, e não há qualquer prova de que aquela teria exercido atividade
diversa. A declaração apresentada informa que Patrícia trabalhou por período inferior ao
contratado, mas não especificou o número de dias trabalhados, limitando-se a afirmar que ela
iniciou suas atividades com uma semana de atraso, razão pela qual recebeu valor menor do que
o contratado.

Anote-se que tratamento diverso se verificou em relação a Eduardo Oliveira, para o
qual se declarou uma redução dos dias trabalhados, de 24 para 21, sem redução da
remuneração paga.

Assim, em vista de se tratarem de documentos produzidos extemporaneamente,
que não possibilitam afastar de forma inequívoca as irregularidades apontadas na contratação de
pessoal, sua rejeição é medida que se impõe.

Neste contexto, verifica-se que a insurgência não diz respeito a quaisquer vícios,
mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso, motivo pelo qual não deve prosperar
a tese sustentada pelo embargante.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS mantendo-se os termos do acórdão em sua
integralidade.

Num. 43950411 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42

DES LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603490-59.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM DEPUTADO
ESTADUAL, FERNANDO CHOTGUIS ROSENBAUM - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, LYGIA MARIA COPI - PR70440, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950411 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:40:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405560900000042904028
Número do documento: 24082714405560900000042904028
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:34:42